Tribunal: TJSP
Processo: 1003329-77.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPETÊNCIA
Recurso originariamente distribuído à 36a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos a esta Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Litígio que encontra cerne no direito privado sem adentrar no direito ambiental. Competência recursal fixada pelo art. 5o da Resolução n. 623/2013. Conflito

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPETÊNCIA
Recurso originariamente distribuído à 36a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos a esta Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Litígio que encontra cerne no direito privado sem adentrar no direito ambiental. Competência recursal fixada pelo art. 5o da Resolução n. 623/2013. Conflito negativo de competência suscitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003329-77.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ETELVINA
SILVA DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALCOAZUL S/A - AÇÚCAR
E ÁLCOOL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003329-77.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2/7
Voto n. 37066
Autos de processo n. 1003329-77.2018.8.26.0032
Apelante: Etelvina Silva de Azevedo
Apelado: Alcoazul S/A Açúcar e Álcool (em recuperação judicial)
Comarca de Araçatuba
Juíza a quo: Adriana Moscardi Maddi Fantini
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA

COMPETÊNCIA
Recurso originariamente distribuído à 36a Câmara de Direito
Privado, que declinou da competência e determinou a
redistribuição dos autos a esta Câmara Reservada ao Meio
Ambiente. Litígio que encontra cerne no direito privado sem
adentrar no direito ambiental. Competência recursal fixada pelo
art. 5o da Resolução n. 623/2013. Conflito negativo de
competência suscitado.
Vistos;
Trata-se de apelo interposto por ETELVINA
SILVA DE AZEVEDO contra a r. sentença de fls. 298/302 pela qual a
D. Magistrada a quo, em ação indenizatória, julgou improcedentes os
pedidos da ação, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC. Segundo constou do r. decisum, a
existência de laudo 'indicando a inexistência de peixes mortos no local
inspecionado, contraria a alegação da autora de que teria sofrido prejuízos
pela morte de peixes cultivados em seu tanque para comercialização'.

A parte apelante, nesta sede recursal
(vide apelo de fls. 332/345), em apertada síntese, impugna
especificamente os fundamentos da r. sentença e pretende a
condenação da apelada ao pagamento de danos materiais (R$
23.850,00) e morais (R$ 50.000,00). Argumenta também no sentido
de ser necessária a produção de provas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003329-77.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 3/7
Por sua vez, a parte apelada, devidamente
intimada, apresentou as contrarrazões (vide fls. 349/357),
defendendo a manutenção da r. sentença.
O apelo fora distribuído livremente à 36a Câmara
de Direito Privado do TJSP, porém, entendendo ser a competência
do recurso interposto de uma das Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente, não conheceu da apelação e determinou a
redistribuição do feito (vide acórdão de fls. 365/369).
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
Não conheço do presente recurso.
Segundo consta dos autos, a parte apelante
ajuizou a presente ação pretendendo a condenação da empresa
requerida ao ressarcimento de danos materiais e de danos morais,
por ter lançado efluentes e assim prejudicado o empreendimento
de criação de peixes da parte autora. Requer, portanto, o
pagamento de R$ 50.000,00 a título de dano moral e de R$
23.850,00 pelo dano material (vide pedido de fl. 23 da exordial).
Ora, como bem se pode perceber o caso presente
não se trata propriamente de Ações cautelares e principais que envolvam a
aplicação da legislação ambiental e interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos diretamente ligados ao meio ambiente natural mas sim de
ação
de
indenização
por
dano
pessoal,
proposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003329-77.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 4/7
individualmente.
A indenização pretendida não está voltada à
reparação/proteção do meio ambiente, mas sim a direito
patrimonial e moral.
Tanto é verdade que o parquet entende por
desnecessária a intervenção no feito: “Inicialmente, cabe observar
que o autor busca nessa via o ressarcimento de prejuízos em sua
propriedade decorrentes da poluição causada pelo lançamento de
efluentes
(...)
ou
seja,
versa
sobre
questão
meramente
patrimonial e moral. A intervenção ministerial nos autos só se
justifica em face de eventual comprovação de violação a direito
difuso e não indenização pessoal, de interesse eminentemente
privado. Levando-se em conta que a decisão de fls. 298/302, enviou
cópia de peças dos autos (fl. 306) ao Ministério Público, conforme
determinado na r. decisão (fl. 301), desnecessária a intervenção
ministerial nestes autos, ainda mais em face da decisão de fls.
324/325, que rejeitou os embargos, ante a ausência de hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (vide manifestação de fl.
330).
No mesmo sentido, a r. sentença assevera
expressamente que caberá ao MPSP as providências relacionadas
ao dano ambiental constatado e determina a remessa de cópia dos
autos ao referido órgão, vejamos: “Assim, em que pese constatado o
dano ambiental, ante a informação técnica do órgão da CETESB, cujo
ato administrativo, baseado no poder de polícia ambiental, goza de
presunção de legalidade, indicando a ausência de peixes mortos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003329-77.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 5/7
momento da inspeção realizada no local dos fatos, não há como dar
amparo à pretensão indenizatória da autora, sob a alegação de que os
lançamentos de efluentes industriais pela empresa ré no meio ambiente
prejudicou sua criação de peixes, cabendo ao Ministério Público
ambiental as providências pertinentes ao dano ambiental
constatado (...) Tendo em vista a constatação de dano ambiental
pelo Relatório de Inspeção do órgão da CETESB, remeta-se cópia
dos autos auto ao Ministério Público Ambiental.”
Não deve, pois, s.m.j., ser aplicado ao caso o art.
4o, da Resolução n.o 623/2013, uma vez que tal matéria não está
envolvendo a aplicação de legislação ambiental e interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos diretamente ligados
ao meio ambiente natural. A razão de ser da ação encontra-se
única e exclusivamente em relação jurídica de direito privado.
Por outro lado, deverá ser aplicado o art. 5o da
mesma Resolução (n. 623/2013), uma vez que compete à Egrégia
Seção de Direito Privado desta Corte o conhecimento da presente
ação.
Pois
bem,
tratando-se
de
ação
derivada
essencialmente de relação de direito privado e não de ação
diretamente relativa ao meio ambiente, entendo, s.m.j., ser de
competência da Egrégia Seção de Direito Privado (no caso, da 36a,
para a qual o feito foi distribuído inicialmente, ou até mesmo, da
34a Câmara de Direito Privado, considerando eventual prevenção
por conta do julgamento do feito n. 1009526-53.2015.8.26.0032
vide fls. 145/158) a cognição recursal desta demanda, motivo pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003329-77.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 6/7
qual suscito conflito de competência perante o C. Órgão Especial
deste E. Tribunal, nos termos do art. 200 do RITJSP1.
No mesmo sentido, destaco relevantes julgados:
autos
de
processo
n.
1033699-06.2015.8.26.0562;
Classe/Assunto:
Apelação Cível/Indenização por Dano Moral; Relator(a): Paulo Alcides;
Comarca: Santos; Órgão julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data do julgamento: 25/05/2017; Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS
DA EMPRESA RÉ, COM CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS E MORTANDADE DE
PEIXES. ALEGADO PREJUÍZO A ATIVIDADE PESQUEIRA DO AUTOR,
PESCADOR
ARTESANAL.
AUSÊNCIA
DE
DEBATE
SOBRE
DANOS
AMBIENTAIS.
MATÉRIA
RELACIONADA
A
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL DE EMPRESA PRIVADA. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS
DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
autos de processo n. 0011831-89.2016.8.26.0000; Classe/Assunto: Conflito
de competência cível/Meio Ambiente; Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca:
Santos; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 27/04/2016;
Ementa: Ação indenizatória. Acidente em reservatório de combustível.
Vazamento. Reflexos na atividade pesqueira do autor. Assistência
judiciária gratuita e tutela antecipada. Indeferimento. Agravo de
Instrumento distribuído à C. 2a Câmara de Direito Privado. Competência
declinada. Conflito de competência arguído pela C. 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente. Busca de direito individual. Disputa entre particulares.
Questão ambiental tratada de forma oblíqua. Precedentes. Conflito
procedente, fixada a competência na C. 2a Câmara de Direito
Privado.
autos de processo n. 0022953-94.2019.8.26.0000; Classe/Assunto: Conflito
de competência cível/Obrigações; Relator(a): Xavier de Aquino; Comarca:
1 SEÇÃO IV Do Conflito de Competência. Art. 200: O conflito de competência será dirimido pelo Órgão
Especial ou, se circunscrita a uma das Seções ou Subseções, pelas Turmas Especiais, podendo ser suscitado
pelos Presidentes de Seção, pelos órgãos fracionários do Tribunal, pelo Ministério Público e pela parte ou
por terceiro prejudicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003329-77.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 7/7
São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento:
21/08/2019; Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, VISANDO O CUSTEIO DE TRATAMENTO
DE SAÚDE E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA
CONTAMINAÇÃO DO LENÇOL FREÁTICO E DO SOLO DA RESIDÊNCIA DOS
AUTORES. COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DO PEDIDO INICIAL (ARTIGO
103 DO RITJSP). QUESTÃO AMBIENTAL ABORDADA APENAS DE MANEIRA
REFLEXA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 4o DA RESOLUÇÃO
TJSP 623/2013. JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR QUE NÃO FIXA A
PREVENÇÃO DA CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE. PRECEDENTES
DESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA 5a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO I.29, DA
RESOLUÇÃO 623/2013 DO TJSP. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A
CÂMARA SUSCITADA.

Posto isso, dá-se meu voto no sentido de não
conhecer do recurso para suscitar conflito negativo de
competência, na forma do art. 200 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo2 para o Colendo Órgão
Especial, nos termos do art. 13, I, e, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo3.
Sub censura, é como voto.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR
2 Artigo 200 do RITJSP: O conflito de competência será dirimido pelo Órgão Especial ou, se
circunscrita a uma das Seções ou Subseções, pelas Turmas Especiais, podendo ser
suscitado pelos Presidentes de Seção, pelos órgãos fracionários do Tribunal, pelo
Ministério Público e pela parte ou por terceiro prejudicado.
3Art. 13 do RITJSP: Compete ao Órgão Especial: I - processar e julgar, originariamente:
(...) e) os conflitos de competência entre órgãos do Tribunal pertencentes a Seções
diversas (...).